Tribunal: TJMT
Processo: 1000018-70.2019.8.11.0029
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000018-70.2019.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSE GEMINIANO JUNIOR - CNPJ: 11.644.801/0001-06 (APELANTE), IZADORA BARROS SOUSA - CPF: 021.014.931-01 (ADVOGADO), WISAMARA OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 037.853.871-30 (ADVOGADO), MARCIO ROGERIO PARIS - CPF: 270.472.418-09 (ADVOGADO), ROBERTO NUNES CARACA - CPF: 822.643.920-53 (APELADO), MARINDIA PIVA CARACA - CPF: 011.333.390-00 (APELADO), CLECI NUNES CARACA - CPF: 952.706.390-68 (APELADO), THEODORO SCHAFER - CPF: 011.652.260-73 (ADVOGADO), ENERI JOSE SCHAFER - CPF: 273.776.950-72 (ADVOGADO), MATHEUS SCHAFER - CPF: 024.005.480-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA – FEITO JULGADO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – INSTRUMENTO PARTICULAR DESPROVIDO DE ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS – VÍCIO FORMAL – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO DE EXECUÇÃO – EXTINÇÃO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO MANTIDA – ALTERAÇÃO DA SENTENÇA APENAS PARA CONSTAR QUE A EXTINÇÃO É SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O título executivo é entendido na sua natureza jurídica como ato ou documento constituído regularmente ao qual a lei confere o status de objeto da execução. Os títulos executivos concebidos num sistema fechado carregam os atributos do ato escolhido pela norma jurídica para desempenhar tal função, mas, faltando um dos requisitos do ato ou da formação do documento, ele não produz os efeitos necessários a constituir um título executivo, embora possa servir de prova a ação de conhecimento. 2. No caso, o vício consta da falta de assinatura de duas testemunhas no instrumento particular, sendo forçoso concluir que o vício maculou a formação do documento e, por isto, retirou a sua força executiva. 3. Para a mitigação da exigência de assinatura de duas testemunhas no documento particular deve ser demonstrada a existência de circunstâncias excepcionais pelas quais os pressupostos de existência e os de validade do contrato podem ser revelados por outros meios idôneos, o que não se verificou no caso concreto. 4. Identificada a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo de execução, no caso, a falta de título executivo extrajudicial hábil, correto o acolhimento da exceção de pré-executividade e a consequente extinção da ação de execução, contudo a extinção deve se dar sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, havendo impropriedade da sentença quanto à utilização do termo “improcedência” do pedido executivo ou extinção do feito com resolução do mérito. 5. Não obstante a impropriedade do termo utilizado, o acolhimento da exceção de pré-executividade implica na extinção da demanda executiva, por ausência de título executivo hábil a embasar a execução, e, por conseguinte, na condenação da parte exequente ao pagamento dos ônus sucumbenciais. 6.

“
Nos termos da jurisprudência do STJ, só é cabível a fixação da verba honorária quando a exceção de pré-executividade for acolhida para extinguir total ou parcialmente a execução, em homenagem aos princípios da causalidade e da sucumbência”
(STJ - PRIMEIRA TURMA - AgInt nos EDcl no REsp 1769192/SP - Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES - julgado em 11/11/2019 - DJe 18/11/2019).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No
1000018-70.2019.8.11.0029
- CLASSE 198 - CNJ - CANARANA

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por JOSÉ GEMINIANO JUNIOR contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Canarana/MT, que nos autos da ação de
“
Execução de Título Extrajudicial”
(Proc. no 1000018-70.2019.8.11.0029), ajuizada pelo apelante contra ROBERTO NUNES CARAÇA, MARINDIA PIVA CARAÇA e CLECI NUNES CARAÇA, acolheu a exceção de pré-executividade apresentada pela última executada/apelada, julgando improcedente o pedido autoral e extinguindo o feito com resolução do mérito, ante a ausência de assinatura de duas testemunhas no instrumento particular de confissão de dívida que aparelha a ação de execução, condenando o exequente/apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (cf. ID 50799986 e 50799992).

O apelante sustenta a validade e a força executiva do título que aparelha a execução, ressaltando que
“é incontroverso que os Executados assinaram o Instrumento de Confissão de Dívida, Fiança e outras Avenças”
, já que
“não houve questionamento quanto a validade e sequer quanto a existência da dívida, além de não ter sido apresentado pelos Apelantes qualquer meio de prova que invalidasse o título ou seu conteúdo”
, pelo que entende que deve ser mitigada a exigência da assinatura de duas testemunhas no documento, conforme posicionamento do eg. STJ; ressalta que
“a ausência da assinatura, especificadamente, de duas testemunhas não tem o condão de afastar, por si só, a exequibilidade do contrato, devendo prevalecer o princípio da boa-fé objetiva que norteia as relações jurídicas, em especial, quando os devedores não discutem a dívida”
, e no caso dos autos,
“o instrumento de confissão de dívida em comento possui assinatura de uma testemunha, e também possui a qualificação da segunda testemunha (nome completo e CPF)”
(cf. ID 50799996 - Pág. 3/4 e Pág. 7).

No mais, alega que a sentença apelada incorreu em
error in procedendo
ao julgar improcedente o pedido e, por consequência, extinto o processo com resolução do mérito, já que
“o mérito da demanda não foi apreciado, sequer foi discutido pelos Apelados, afinal como se viu a abordagem na Exceção de Pré-Executividade foi quanto a força executiva do título e a origem dos valores bloqueados, não sendo questionado o mérito”
(cf. ID 50799996 - Pág. 7).

Sustenta que não pode prevalecer a sua condenação ao pagamento dos ônus da sucumbência, pois, mesmo que se entenda pela ausência de força executiva do contrato diante da constatação de vício formal do título, não há falar em improcedência do pedido inicial; ademais, pelo princípio da causalidade, prevalecendo o entendimento pela extinção do feito sem resolução do mérito, aquele que tiver dado causa à instauração do processo é quem deve ser responsabilizado pelas despesas processuais, no caso, os devedores/apelados, em razão da inadimplência assumida.

Pede, pois, a reforma da r. sentença, para que seja mantido o processamento da ação de execução, e, como desfecho lógico, a inversão dos ônus sucumbenciais; alternativamente, que seja reformada a sentença para que o feito executivo seja julgado extinto sem resolução do mérito, impondo-se aos apelados os ônus da sucumbência, em razão do princípio da causalidade (cf. ID 50799996).

Apenas a apelada CLECI NUNES CARAÇA apresentou contrarrazões,
refutando os fundamentos recursais e pugnando pelo desprovimento do apelo (cf. ID 50800004).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 06 de agosto de 2020.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O apelante JOSÉ GEMINIANO JUNIOR (GEMINIS AGRO) ajuizou ação de Execução contra ROBERTO NUNES CARAÇA, MARINDIA PIVA CARAÇA e CLECI NUNES CARAÇA alegando que é credor dos executados/apelados na quantia primária de R$ 47.487,00, que atualizada até a propositura da ação perfaz R$ 76.742,77, em razão da falta de pagamento do valor confessado no Instrumento Particular de Confissão de Dívida celebrado entre as partes em 07/12/2016, com vencimento ajustado para 30/04/2017, no qual figuram como devedores principais os dois primeiros apelados e como avalista a terceira apelada (cf. ID 50796958).

Não localizados os executados, foi deferida a citação dos mesmos por edital e, decorrido o prazo para pagamento da dívida, o credor/apelante pleiteou o bloqueio via Bacen-Jud de contas bancárias dos devedores, sendo efetuado o bloqueio do valor de R$ 1.353,77 na conta de Cleci Nunes Caraça (cf. ID 50799964 - Pág. 4), que em seguida peticionou requerendo o desbloqueio, sustentando a impenhorabilidade do respectivo valor, por se tratar de benefício previdenciário (cf. ID 50799968), bem como apresentou Exceção de Pré-executividade, alegando a ausência de título com força executiva, já que o contrato que instrui a execução não possui assinatura de duas testemunhas (cf. ID 50799977).

Após manifestação do exequente, a r. sentença acolheu a exceção de pré-executividade nos seguintes termos:

“
(...)
Nota-se nos autos que a executada Cleci comprovou nos autos que os valores bloqueados advém de benefícios previdenciários, o que não demanda maiores análises ante o art. 833, inc. IV do CPC.

Quanto ao vício no título executivo, nota-se que a ausência dos requisitos previstos no art. 784, inc. III, do CPC, retira a força executiva do documento particular, sendo tão somente elemento probatório para fins de ação de conhecimento.

Em que pese as jurisprudências acostadas pelo exequente, nota-se que a jurisprudência dominante nacional é no sentido contrário:

(...)

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente execução de título extrajudicial, e assim o faço com resolução de mérito.

PROCEDA-SE O DESBLOQUEIO de valores em favor da executada CLECI NUNES CARAÇA.

Custas e honorários advocatícios pela parte autora.

Com o trânsito em julgado, ao arquivo.”
(cf. ID 50799986).

Interpostos embargos de declaração pela avalista/apelada, foram os mesmos acolhidos, fixando-se os honorários advocatícios de sucumbência em 10% sobre o valor atualizado da causa (cf. ID 50799992).

Com efeito, análise do título que embasa a pretensão executiva demonstra que este não foi assinado por duas testemunhas, mas apenas por uma; constam do instrumento a assinatura do credor, bem como dos devedores
Marindia Piva Caraça e Roberto Nunes Caraça, por si e representando a avalista Cleci Nunes Caraça, além da assinatura da testemunha Janio Zulmir Guarezzi, sendo que o espaço destinado à assinatura da outra testemunha está em branco, apenas constando o seu nome e CPF (cf. ID 50796958 - Pág. 4).

A sentença concluiu pela a ausência de força executiva do documento particular exequendo, julgando extinto o feito com resolução do mérito.

Pois bem.

O art. 784 do CPC, inciso III, define como título executivo extrajudicial
“o documento particular assinado pelo devedor
e por 2 (duas) testemunhas
”
.

De fato, a ausência de um dos requisitos, no caso a assinatura da segunda testemunha, indubitavelmente, constitui vício formal que macula a estrutura total do documento e o desautoriza como título hábil para a propositura da execução.

O título executivo é o documento constituído regularmente ao qual a lei confere o
status
de objeto da execução, mas, faltando um dos requisitos à formação válida do documento, ele não se constitui em título executivo, embora possa servir de prova à ação de conhecimento.

Logo, pelo princípio
nulla executio sine titulo
, não há falar em execução, à falta do título executivo, validamente constituído, sendo, nula a execução como um todo, não sendo o documento de ID 50796958 apto a embasar a pretensão executiva contra nenhuma das partes, posto que, como dito, desprovido dos requisitos do art. 784 do CPC.

A propósito:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO MEDIANTE CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DA ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. IMPOSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA REALIZAÇÃO DE DESCONTO OU REPASSE. AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. 1. Ação de execução de título executivo extrajudicial fundada em contrato de empréstimo mediante consignação em folha de pagamento. 2. Ação ajuizada em 11/02/2010. Recurso especial concluso ao gabinete em 05/07/2019. Julgamento: CPC/73. 3.
O propósito recursal é definir se o contrato de empréstimo mediante consignação em folha de pagamento é título executivo extrajudicial, hábil a embasar a ação de execução. 4. O documento particular, que não contenha a assinatura de duas testemunhas, não preenche os requisitos do art. 585, II, do CPC/73, desautorizando a utilização da via executiva para a cobrança do crédito nele inscrito. 5. A ausência da assinatura das testemunhas no Contrato de Empréstimo sob Consignação em Folha de Pagamento instrumentalizado por meio de cédula de crédito bancário - como expressamente consignado em sentença - afasta os argumentos da recorrente relativos à existência de título executivo extrajudicial.
6. Recurso especial conhecido e não provido. (
Grifei
- STJ - TERCEIRA TURMA - REsp 1823834/BA - Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI - julgado em 18/02/2020 - DJe 20/02/2020).

EMENTA: PELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE -

EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – PRELIMINAR – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – AFASTADA – MÉRITO – CONTRATO DE PARCERIA AGRÍCOLA COM GARANTIA HIPOTECÁRIA - NÃO ASSINADO POR DUAS TESTEMUNHAS – INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – NULIDADE DA EXECUÇÃO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O recurso cabível contra uma decisão que acolhe a exceção de pré-executividade, e julga extinta a execução é o recurso de apelação, e não agravo de instrumento, sendo que a preliminar merece ser rejeitada. O contrato particular deve ser assinado por duas testemunhas, caso contrário, não constitui título executivo extrajudicial, nos moldes do artigo 784, inciso III, do CPC. (TJMT - TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0003507-72.2018.8.11.0028 – Rel. DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES - Julgado em 22/01/2020 – Publicado no DJE 29/01/2020).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DO DEVEDOR - CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS - ART. 585, II, DO CPC/73 - REQUISITO LEGAL NÃO COMPROVADO - DOCUMENTO INÁBIL PARA EMBASAR EXECUÇÃO - EXTINÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Contrato particular de compra e venda de imóvel do qual não conste assinatura de duas testemunhas não é título executivo extrajudicial hábil a instruir a execução (art. 585, II, do CPC/73. É nula a execução instruída com instrumento particular não assinado por duas testemunhas. (TJMT – TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0003919-54.2015.8.11.0045 – Rel. DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA – Julgado em 06/12/2017 – Publicado no DJE 14/12/2017).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS – INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – CONCORDÂNCIA DA PARTE EXEQUENTE – TÍTULO SEM FORÇA EXECUTIVA – PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO – SENTENÇA SEM EXTINÇÃO DE MÉRITO COM BASE NA DESISTÊNCIA – ERROR IN PROCEDENDO – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO RÉU QUANDO JÁ CITADO - SENTENÇA SEM EXTINÇÃO DE MÉRITO COM BASE NA AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – ARTIGO 485, INCISO IV DO CPC – REFORMA DO FUNDAMENTO DA SENTENÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORIA PÚBLICA – POSSIBILIDADE - ARBIRTRAMENTO COM BASE NA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO PROVIDO.
É requisito indispensável para que o instrumento particular tenha força executiva, a assinatura de duas testemunhas, conforme disposto no art. 784, III, do CPC. - O rigor formal é da essência dos títulos executivos e não pode ser negligenciado quando reflete elemento de integração do título executivo.
“O réu, depois de citado, tem de ser ouvido sobre o pedido de desistência formulado pelo autor. Somente pode opor-se a ele, se fundada sua oposição. A resistência pura e simples, destituída de fundamento razoável, não pode ser aceita porque importa em abuso de direito”. É possível o arbitramento de honorários advocatícios à Defensoria Pública, se vencedora na demanda, conforme prevê a Lei Complementar Estadual no 146/2003 que dispõe sobre a Lei Orgânica da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso. (
Grifei
- TJMT – PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0001376-61.2016.8.11.0007 – Rel. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – Julgado em 18/07/2017 – Publicado no DJE 27/07/2017).

O exequente/apelante sustenta que a regra prevista no artigo 784, III, do CPC, pode sofrer mitigação, em razão das particularidades do caso concreto, em que a exceção de pré-executividade limitou-se à alegação de vício formal no instrumento contratual, sem questionamento quanto à sua validade e conteúdo, ou quanto à existência da dívida.

Todavia,
para a mitigação da exigência de assinatura de duas testemunhas no documento particular deve ser demonstrada a existência de circunstâncias excepcionais pelas quais os pressupostos de existência e os de validade do contrato podem ser revelados por outros meios idôneos, consoante entendimento do eg. STJ
a respeito:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS. FALTA DE ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS NOS CONTRATOS DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXCEPCIONALIDADE DO CASO CONCRETO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. "A assinatura das testemunhas é um requisito extrínseco à substância do ato, cujo escopo é o de aferir a existência e a validade do negócio jurídico; sendo certo que, em caráter absolutamente excepcional, os pressupostos de existência e os de validade do contrato podem ser revelados por outros meios idôneos e pelo próprio contexto dos autos, hipótese em que tal condição de eficácia executiva poderá ser suprida. Precedentes." (REsp 1438399/PR, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2015, DJe 05/05/2015.) 2. Agravo interno não provido. (STJ - QUARTA TURMA - AgInt no AREsp 1328488/PA - Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO - julgado em 13/12/2018 - DJe 18/12/2018).

Ocorre que, no caso dos autos, ainda que a exceção de pré-executividade tenha se resumido à alegação de nulidade da execução por ausência de título com força executiva, tal fato não representa a excepcionalidade apta a afastar a desqualificação do título executivo, mesmo porque a ação de execução foi instruída unicamente com o tal contrato, sem a assinatura de uma das testemunhas, e, por outro lado, sequer consta do instrumento a assinatura da avalista/executada/excipiente, sendo compreensível que neste momento a sua defesa se limitasse à constatação da ausência dos requisitos legais do título, o que já seria suficiente a fulminar a execução e poderia ser alegado pela via da exceção de pré-executividade, por não demandar dilação probatória.

Identificada a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo de execução, no caso, a falta de título executivo extrajudicial hábil, correto o acolhimento da exceção de pré-executividade e a consequente extinção da ação de execução, contudo a extinção deve se dar sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, havendo impropriedade da sentença quanto à utilização do termo “improcedência” do pedido executivo ou “extinção do feito com resolução do mérito”.

Contudo, não obstante a impropriedade do termo utilizado pelo magistrado, o acolhimento da exceção de pré-executividade implica na extinção da demanda executiva, por ausência de título executivo hábil a embasar a execução, e, por conseguinte, na condenação da parte exequente ao pagamento dos ônus sucumbenciais
, tal como feito pela sentença apelada.

Em relação à imposição ao exequente/apelante dos ônus sucumbenciais, não se nega que o
princípio da causalidade deve sempre orientar a questão, de modo que, em regra, não se afigura justo ou jurídico condenar o exequente ao pagamento das despesas processuais quando o fim do feito se deu por fatos alheios à vontade da parte, como o decurso natural do tempo e a inexistência de bens para satisfazer o crédito ou a destreza do devedor em escondê-los para fugir da execução.

Justamente por isso, o eg. STJ possui firme orientação no sentido de que, “
em razão dos ditames da causalidade, o fato de o exequente não localizar o devedor (ou seus herdeiros) para quitar o débito não pode ensejar a condenação do credor em honorários advocatícios com a extinção do feito pela prescrição intercorrente. Isto porque a prescrição foi motivada por causa superveniente não imputável ao credor, já que o devedor "desapareceu" após deixar de cumprir com a sua obrigação. A inércia do exequente, portanto, ocorreu em razão da conduta do executado
”. (STTJ - AgInt no REsp 1783853/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 27/06/2019).

Ocorre, porém, que, no caso, a extinção do feito não decorreu de conduta imputável ao acaso ou à parte executada, mas, sim, e tão somente, pelo fato de ter o credor se utilizado do meio processual inadequado, já que despido de título com força executiva; ademais, considerando que foi graças à manifestação da executada no feito que sobreveio o reconhecimento da ausência de título executivo hábil a aparelhar a execução, também se mostra acertada a condenação imposta pela sentença ao exequente/apelante.

Ademais, conforme entendimento divulgado pelo STJ na edição no 129 do informativo Jurisprudência em Teses, “
são devidos honorários advocatícios sucumbenciais pelo exequente em virtude do acolhimento total ou parcialmente de exceção de pré-executividade
”.

Ainda nesse sentido:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CDA. NULIDADE. SÚMULA 7/STJ. EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE. AUSÊNCIA DE EXTINÇÃO TOTAL OU PARCIAL DA EXECUÇÃO FISCAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Rever os requisitos de validade das CDAs exige o reexame de provas, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ. 2.
Nos termos da jurisprudência do STJ, só é cabível a fixação da verba honorária quando a exceção de pré-executividade for acolhida para extinguir total ou parcialmente a execução, em homenagem aos princípios da causalidade e da sucumbência
, o que não ocorreu no presente caso. 3. Agravo interno não provido. (
Grifei
- STJ - PRIMEIRA TURMA - AgInt nos EDcl no REsp 1769192/SP - Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES - julgado em 11/11/2019 - DJe 18/11/2019).

Ante o exposto, dou parcial provimento ao presente recurso, apenas e tão somente para que a extinção do feito se dê sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, por ausência de título executivo hábil a aparelhar a execução, mantendo em todos os demais termos a r. sentença, inclusive quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais.

Custas recursais pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020